Tribunal: TJES
Processo: 0008484-94.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008484-94.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO THOMAZ MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dias-multa, em razão da apreensão de 416 buchas de maconha em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, autorizando a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se está configurada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da vedação ao bis in idem na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pela confissão judicial do acusado.

4. Os depoimentos policiais possuem valor probante quando compatíveis com os demais elementos de prova, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5. A alegação de coação moral irresistível não se comprova, pois inexiste prova de ameaça grave, injusta, iminente e inevitável, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

6. A simples afirmação de medo ou de suposta imposição por terceiros, desacompanhada de elementos probatórios, não configura a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

7. Na dosimetria, a utilização da natureza e da quantidade da droga para exasperar a pena-base impede sua reutilização para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

8. Ausentes outros elementos concretos aptos a justificar a redução em patamar inferior, impõe-se a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A coação moral irresistível exige prova de ameaça grave, injusta e inevitável, não se configurando por meras alegações desacompanhadas de comprovação.

3. É vedada a utilização da natureza e da quantidade do entorpecente para, simultaneamente, majorar a pena-base e reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; Código Penal, art. 22; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 999.272/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 761.867/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.04.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000645-27.2023.8.08.0032, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 01.10.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0002390-56.2021.8.08.0050, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 16.06.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0013187-43.2016.8.08.0012, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 28.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO THOMAZ MOREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto substituída por duas penas restritivas de direitos, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17016404), a Defesa requer: i) a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
; ii) a absolvição em razão da coação moral irresistível e, em caráter subsidiário, iii) a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17016408), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17316462), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO THOMAZ MOREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto substituída por duas penas restritivas de direitos, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17016404), a Defesa requer: i) a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
; ii) a absolvição em razão da coação moral irresistível e, em caráter subsidiário, iii) a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, narrando que, no dia 18/12/2023, por volta das 19h40, na Rua Marcelino Vacari, bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, policiais militares em patrulhamento receberam a informação de que na residência do denunciado havia uma grande quantidade de entorpecentes.

Ao se dirigirem até a residência do acusado, este franqueou o acesso dos militares ao imóvel e, após buscas, os agentes lograram apreender a quantidade de 416 (quatrocentos e dezesseis) buchas de maconha, que estavam escondidas sob o telhado da residência.

A materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão de p. 32 dos autos digitalizados e pelo laudo químico de ID nº 17015781, o qual confirmou a apreensão de 1,96 kg de substância contendo tetrahidrocanabinol (THC).

A autoria, a seu turno, restou devidamente comprovada, vejamos:

O policial militar RALPH LANA VAZ, ao ser ouvido em juízo, confirmou a versão contida na peça acusatória, relatando que receberam a informação de um indivíduo de que na casa do réu estava sendo utilizada para guardar entorpecentes e, ao chegarem no local, o acusado, de forma solicita, franqueou o acesso dos militares ao local e, após algumas buscas, o próprio denunciado confessou que havia drogas no telhado, inclusive chegando a auxiliar os agentes na retirada dos entorpecentes.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar PATRICK ANDREATE que, em juízo, afirmou que se dirigiram até a residência do acusado em virtude da informação recebida e que, ao chegarem no local, o réu negou guardar entorpecentes em sua casa, contudo, após buscas, os agentes localizaram três embalagens contendo drogas em uma lona embaixo do telhado.

A referida testemunha asseverou, ainda, que ao indagar o acusado se havia mais entorpecentes, este respondeu afirmativamente e entregou um quarto pacote que continha entorpecentes.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

O réu, ao ser interrogado em juízo, confessou os fatos, afirmando que armazenava as drogas em sua residência, contudo, disse que foi coagido por dois indivíduos que pularam o muro da sua residência a fazer a guarda dos entorpecentes e, por medo, concordou em armazená-las.

Nesse contexto, resta devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” e “guardar”, não havendo que se falar em aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em relação ao pleito de absolvição em virtude da coação moral irresistível, rememoro que, consoante previsão do art. 22 do Código Penal, se “
o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita observância a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem”.

Na coação moral irresistível, a jurisprudência aponta que deve o coator impor “
ao coagido a ameaça de um mal grave, injusto, iminente e inevitável, de maneira que a pressão psicológica exercida torna impossível qualquer conduta alternativa, nos termos do art. 22 do CP
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0000645-27.2023.8.08.0032, Relator: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024).

Ocorre que, no caso, o réu se limitou a afirmar que foi “coagido” por dois indivíduos e que sentiu “medo”, razão pela qual teria aceitado a guarda dos entorpecentes.

Não obstante, a referida versão defensiva não restou comprovada por qualquer elemento de prova constante dos autos, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do CPP, estando a palavra do réu isolada.

Além disso, pelo seu interrogatório, não me parece que se tratou de coação moral
irresistível
, na medida em que não houve ameaça da prática de mal injusto ou grava em desfavor do réu pelos supostos “indivíduos”.

Por tais razões, inviável o reconhecimento da exculpante pretendida.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dos depoimentos prestados sob crivo do contraditório, confirmando as declarações prestadas em sede policial, é possível evidenciar, tanto a autoria, quanto a materialidade, delitivas.
2. Não constam dos autos provas suficientes para embasar a alegação do ora recorrido quanto a coação moral irresistível emanada supostamente de traficantes da região, sendo indevido o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade sediada no art. 22 do Código Penal.
3. Mantidas as penas corpórea e não corpóreas, em razão da observância da legislação vigente e da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade da justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0002390-56.2021.8.08.0050, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06. 1. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VARIEDADE E NOCIVIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, de modo que é ônus da defesa juntar aos autos a comprovação necessária para que se possa reconhecer a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, o que não ocorreu no presente caso.
3. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a valoração negativa das circunstâncias do crime, que se fundou na variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos com o apelante, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0013187-43.2016.8.08.0012, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2024)

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, exasperando a pena em virtude da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que reputo razoável, considerando a apreensão de aproximadamente 1,9 kg de maconha.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão, o que levou a redução da pena intermediária para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 1/3 (um terço), “
considerando a quantidade de entorpecente apreendido (quase dois quilos)”
.

Não obstante, como facilmente se percebe, a natureza e a quantidade já foi utilizada pelo Sentenciante para exasperar a pena-base, de modo que a sua utilização para modular a fração incorre em indevido
bis in idem
, consoante entendimento pacífico do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...) 4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e o local da apreensão são suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir 5. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6. O fato de o local da apreensão ser conhecido como ponto de venda de drogas não demonstra, por si só, que a ré se dedica a atividades criminosas, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas idôneas.
7. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.
8. A pena-base já foi majorada em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, de modo que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem.
(...) (AgRg no HC n. 999.272/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ÚNICO FUNDAMENTO VÁLIDO EMPREGADO. BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Neste caso, constata-se que a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi excluída com esteio na quantidade e na natureza das drogas, circunstâncias que, no entender da Corte local, denotam a dedicação a atividades criminosas. 2. Valorada a quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, evitando indevido bis in idem
(AgRg no HC n. 445.769/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/10/2018). (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 761.867/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Nesse contexto, ante a ausência de outros elementos que me permitem realizar a modulação da fração, entendo que o acusado faz jus à fração máxima de diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como fixado pelo Juízo
a quo
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidas as demais disposições do édito condenatório.

É como voto.